Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-54.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000724-54.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JARDELL MISZKOWSKI MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 053.978.331-50 (EMBARGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega ser impossível a decisão sem a realização de perícia médica conclusiva. Afirma que a manutenção do
decisium
afronta diretamente princípios constitucionais, uma vez que não há nos autos laudo pericial que consubstancie a condenação imposta à seguradora, eis que as provas da invalidez permanente são unilaterais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 168097676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de vício no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

In casu, observa-se que apesar da seguradora ter postulado pela realização da perícia médica, deixou de se cadastrar no sistema EPROC, junto ao juízo deprecado, permanecendo inerte mesmo quando intimada
.

Desta forma, a realização da perícia médica para apurar e quantificar as lesões sofridas pelo autor não foram realizadas diante da inércia injustificada da própria seguradora, denotando, com a devida vênia, concordância tácita com o pedido formulado pelo autor na inicial.

Deste modo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar, in verbis:

“De acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Desta forma, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, mormente pelo Boletim de Ocorrência (id. 11791142) e documentos médicos durante o atendimento do autor, os quais narram que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito.

Logo, a parte requerente cumpriu o disposto no “caput”, do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.

No que tange aos demais requisitos, a inércia injustificada da parte requerida em providenciar seu cadastro e habilitação perante o juízo deprecado quanto à prova pericial deferida nos autos revela sua tácita concordância em relação ao pedido inicial, impondo, nesse sentido, a condenação da seguradora ao pagamento do seguro na forma almejada na inicial
.

Superada tal premissa, dispõe o artigo 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, verbis:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (...)”.

Ora, inarredável, portanto, a conclusão da incidência da preclusão lógica, ao caso. Essa modalidade de preclusão, aliás, caracteriza-se justamente pela perda da possibilidade da parte praticar determinado ato processual, em decorrência da circunstância de que o outro ato anterior por ela próprio praticado se mostra incompatível com o que pretende agora realizar
.

Assim, verifico que apesar da apelante sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa, o que se percebe, na verdade, é que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a condenação nos termos postulados na inicial.

No tocante ao valor, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

In casu, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Aliado a isso, é possível observar pelo laudo médico juntado pelo autor, a ocorrência de politrauma, com diversas sequelas, dentre elas “fraturas no fêmur esquerdo, rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão do menisco medial do joelho esquerdo”. (id. 159147673)

Assim, comprovada minimamente a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, é devida a indenização do seguro obrigatório, nos termos da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
”. (id. 166627181 – negritei e grifei).

A vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Destarte, conforme fundamentado, no caso em apreço, a realização da perícia médica para apurar e quantificar as lesões sofridas pelo autor/embargado não foram realizadas diante da inércia injustificada da própria seguradora/embargante, denotando concordância tácita com o pedido formulado pelo autor na inicial, incidindo, com a devida vênia, o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023